Tribunal: STJ
Processo: 0001645-21.2008.4.03.6124
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2231600 - SP(2025/0329575-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - RJ134676
LAURA FANUCCHI - SP374979
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSE CARLOS DO AMARAL
INTERES.
: ELAINE CRISTINA PRONI DO AMARAL
ADVOGADA
: AZILDE KEIKO UNE - SP062650
INTERES.
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TRÊS FRONTEIRAS
ADVOGADA
: WINNIE ADRIANA GONÇALVES ARAUJO - SP323442
EMENTA
AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
NO
ENTORNO
DE
RESERVATÓRIO DE HIDRELÉTRICA.
DO CÓDIGO FLORESTAL.
ART. 62
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo

1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Rejeitados os embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56333486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2ab070e0-8fd9-4d98-b104-dc22aa1e4802

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:03:20
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 2ab070e0-8fd9-4d98-b104-dc22aa1e4802

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2231600 - SP(2025/0329575-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - RJ134676
LAURA FANUCCHI - SP374979
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSE CARLOS DO AMARAL
INTERES.
: ELAINE CRISTINA PRONI DO AMARAL
ADVOGADA
: AZILDE KEIKO UNE - SP062650
INTERES.
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TRÊS FRONTEIRAS
ADVOGADA
: WINNIE ADRIANA GONÇALVES ARAUJO - SP323442
EMENTA
AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
NO
ENTORNO
DE
RESERVATÓRIO DE HIDRELÉTRICA.
DO CÓDIGO FLORESTAL.
ART. 62
OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo

1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Rejeitados os embargos de declaração.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55652181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:21
Código de Controle do Documento: 1821a4ed-e424-475e-a3e3-c6bc7b97ecee

Cuida-se de embargos de declaração (fls. 2.130-2.147) opostos por RIO
PARANÁ S.A. contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça,
nos termos da seguinte ementa (fls. 2.082-2.083):
DIREITO
AMBIENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESERVATÓRIOS ARTIFICIAIS.
INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO FLORESTAL. RECURSO
ART. 62
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão
do Tribunal Regional Federal da 3a Região que aplicou o
do Código
art. 62
Florestal para definir a Área de Preservação Permanente (APP) no entorno do
reservatório da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira.
2. O recorrente pleiteia a interpretação do
da
como
art. 62
Lei no 12.651/2012
norma transitória, aplicável apenas para consolidar ocupações antrópicas
preexistentes a
sem desconstituir a APP definida na licença
22/07/2008,
ambiental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
do Código Florestal
art. 62
se aplica exclusivamente às ocupações antrópicas consolidadas (preexistentes a
ou se delimita, de forma definitiva, a APP no entorno de
22/07/2008)
reservatórios artificiais registrados ou concedidos antes da Medida Provisória
no 2.166-67/2001.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
do Código Florestal, inserido nas disposições transitórias, visa
art. 62
consolidar ocupações antrópicas preexistentes a
sem desconstituir
22/07/2008,
a APP definida na licença ambiental, conforme os arts. 4o, III, e 5o da
Lei no 12.651/2012.
5. A interpretação sistemática do Código Florestal indica que o
não
art. 62
revoga o regime perene de proteção ambiental, mas apenas regulariza
situações consolidadas até o marco temporal de 22/07/2008.
6. Para ocupações posteriores a
prevalece a APP definida na
22/07/2008,
licença ambiental, observando-se os parâmetros mínimos e máximos
estabelecidos nos arts. 4o, III, e 5o do Código Florestal.
7. No caso concreto, o reservatório da UHE de Ilha Solteira possui APP
definida na licença ambiental, e não foram constatadas intervenções humanas
posteriores ao marco temporal de 22/07/2008.
Documento eletrônico VDA55652181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:21
Código de Controle do Documento: 1821a4ed-e424-475e-a3e3-c6bc7b97ecee

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Recurso provido apenas para declarar que o
do Código Florestal não desconstitui a APP delimitada na licença
art. 62
ambiental, mas apenas consolida ocupações antrópicas preexistentes a
22/07/2008.
A embargante sustentou que o acórdão embargado contém os seguintes vícios:
(i) 1a omissão, contradição e obscuridade – ausência de interesse recursal
o recurso especial é inútil, pois, mesmo acolhida a tese recursal, não
(utilidade do provimento):
haverá remoção de construções nem recuperação ambiental. O r. acórdão não indicou qual ponto
do acórdão recorrido "teria sido 'impugna[da]' pelo Recorrente e seria passível de conhecimento
e reforma, ao menos na maneira por eles pretendida, sob a perspectiva da utilidade" (fl. 2.131).
Considerando que a UHE é anterior a 2001 e que as ocupações são anteriores a
o
22/7/2008,
provimento teria caráter meramente declaratório, voltado a situações futuras e incertas, o que
esvaziaria o interesse recursal.
(ii)
a aplicação do
do Código
2a omissão – coisa julgada sobre o art. 62:
art. 62
Florestal como marco normativo foi fixada na decisão de saneamento e transitou em julgado,
sem impugnação. O acórdão não teria enfrentado esse óbice, que afastaria o interesse recursal.
(iii)
o acórdão deu provimento
3a omissão – preliminares e premissas fáticas:
ao recurso especial sem examinar as preliminares relacionadas à inadmissibilidade do recurso
especial suscitadas em contrarrazões e adotou premissas fáticas sem indicar sua origem no
acórdão recorrido, inviabilizando o controle quanto à incidência da Súmula 7/STJ.
(iv)
a parte alega omissão
4a
–
e precedentes:
omissão/contradição
art. 62
quanto à incidência da
e aos requisitos formais de admissibilidade recursal.
Súmula 83/STJ
Sustenta que o acórdão, ao fundamentar a tese no
e em decisões
REsp 2.141.730/SP
monocráticas, deixou de observar que tais precedentes seriam isolados, não configurariam
entendimento consolidado da Corte e sequer teriam caráter definitivo, pois ainda pendem de
julgamento recursos subsequentes.
Sem impugnação ao recurso (Certidão de fl. 2.159).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
O acórdão embargado examinou de forma fundamentada as questões submetidas
a julgamento, enfrentando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em
omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA55652181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:21
Código de Controle do Documento: 1821a4ed-e424-475e-a3e3-c6bc7b97ecee

Quanto à
, relativa à ausência de interesse recursal diante da
primeira alegação
suposta inutilidade do provimento, o acórdão enfrentou expressamente a questão ao consignar
que o efeito pretendido pelo recurso era meramente declaratório e que, no caso concreto, não
haveria remoção de construções nem recuperação ambiental, pois as ocupações são anteriores a
Ainda assim, reconheceu a existência de controvérsia jurídica útil — a correta
22/7/2008.
interpretação do
do Código Florestal em relação à APP definida na licença ambiental — e
art. 62
solucionou o ponto controvertido, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
No tocante à
, referente à suposta coisa julgada decorrente da
segunda alegação
decisão de saneamento quanto à aplicação do
tampouco se verifica vício. O acórdão
art. 62,
apreciou a controvérsia sob a perspectiva da correta interpretação da legislação federal, matéria
própria do recurso especial, sem vinculação à decisão interlocutória mencionada pela
embargante.
No que diz respeito à
, concernente à ausência de análise das
terceira alegação
preliminares de inadmissibilidade suscitadas nas contrarrazões e à adoção de premissas fáticas
sem indicação de origem, igualmente não procede. O conhecimento do recurso especial
pressupõe a rejeição implícita das preliminares arguidas, sendo desnecessária manifestação
expressa sobre cada uma delas. Além disso, o acórdão baseou-se no quadro fático delineado
pelas instâncias ordinárias — especialmente quanto à anterioridade das ocupações ao marco
temporal de
— sem proceder a reexame probatório, o que afasta a incidência da
22/7/2008
Súmula 7/STJ.
Em relação à
, relativa à incidência da
e ao
quarta alegação
Súmula 83/STJ
caráter não consolidado dos precedentes citados, também não se constata omissão ou
contradição. O acórdão utilizou o
e outros julgados como fundamentos
REsp 2.141.730/SP
persuasivos para a interpretação do
do Código Florestal, e não como óbice de
art. 62
admissibilidade recursal. A eventual pendência de recursos nesses precedentes não impede sua
utilização como razão de decidir, nem compromete a fundamentação adotada.
Em verdade, pretende a embargante rediscutir o mérito da controvérsia e
modificar o entendimento adotado, com efeitos infringentes, o que não se coaduna com a
finalidade dos embargos de declaração.
Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os
"embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de
mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de
Recurso Extraordinário" (EDcl no AgRg nos EDcl nos
relator Ministro
EREsp n. 1.796.941/PR,
Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/11/2022,
25/11/2022)
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
Documento eletrônico VDA55652181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:21
Código de Controle do Documento: 1821a4ed-e424-475e-a3e3-c6bc7b97ecee

ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.545.376/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de
declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente
protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:32:21
Código de Controle do Documento: 1821a4ed-e424-475e-a3e3-c6bc7b97ecee

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.231.600 / SP
Número Registro: 2025/0329575-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016452120084036124 16452120084036124
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: JOSE CARLOS DO AMARAL
RECORRIDO
: ELAINE CRISTINA PRONI DO AMARAL
ADVOGADA
: AZILDE KEIKO UNE - SP062650
RECORRIDO
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE TRÊS FRONTEIRAS
ADVOGADA
: WINNIE ADRIANA GONÇALVES ARAUJO - SP323442
RECORRIDO
: RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - RJ134676
LAURA FANUCCHI - SP374979
Documento eletrônico VDA56313275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:53
Código de Controle do Documento: 5785c965-7011-487b-8c91-ebca8ca3768a

ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RIO PARANÁ ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE ABBY - RJ134676
LAURA FANUCCHI - SP374979
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOSE CARLOS DO AMARAL
INTERES.
: ELAINE CRISTINA PRONI DO AMARAL
ADVOGADA
: AZILDE KEIKO UNE - SP062650
INTERES.
: CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ADRIANA ASTUTO PEREIRA - RJ080696
PEDRO ACIOLI WERNER - RJ166030
PATRICIA MENDANHA DIAS - MG158434
LUCIANA MARIA GIL FERREIRA - SP268496
INTERES.
: MUNICÍPIO DE TRÊS FRONTEIRAS
ADVOGADA
: WINNIE ADRIANA GONÇALVES ARAUJO - SP323442
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:43:53
Código de Controle do Documento: 5785c965-7011-487b-8c91-ebca8ca3768a